Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701882-32.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA RECORRIDO: TERRACAP, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL. PRECLUSÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. TUMULTO PROCESSUAL. RECURSO DE ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Configurada a litigância de má-fé de terceiro interessado o qual causa tumulto processual ao insistir na juntada de inúmeros documentos não pertinentes para solução da controvérsia processual e continua peticionando nos autos mesmo após o indeferimento e preclusão da decisão a qual inadmitiu seu ingresso no feito. 2. O artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal concede às entidades associativas a legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, desde que expressamente autorizadas. 2.1 Não consta nos autos qualquer autorização, por declaração individual ou por aprovação em assembléia geral, para propositura da presente ação, carecendo a instituição de legitimidade para postular em Juízo a celebração do negócio jurídico entre associados e Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP por instrumento de concessão de uso através de instrumento particular ou termo administrativo. 3. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso do terceiro interessado parcialmente conhecido e não provido. Registre-se que o julgado foi integralizado pelos embargos de declaração (ID 30638522), em que a turma julgadora, decidiu que: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO VERIFICADA. PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIDO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Sanada omissão quanto ao pleito de Gratuidade Judiciária formulado em apelo. 2.1 Justiça Gratuita indeferida. 3. Litigância de má-fé mantida, ante atuação temerária nos autos, causando tumulto processual. 4. Consagrou o Código de Processo Civil de 2015 antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar omissão. Gratuidade Judiciária indeferida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e 98 do Código de Processo Civil, ao indeferir o seu pedido de gratuidade de justiça. Tece considerações sobre a sua hipossuficiência; b) artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, ao manter a aplicação da multa por litigância de má-fé. Entende que, diante da ausência de abuso, ato desleal ou qualquer prática nos termos dos incisos do artigo 80 do CPC, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé. Alternativamente, caso se entenda pela manutenção da multa, requer que seja minorada para o patamar mínimo de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019. Confiram-se, ainda, as decisões proferidas no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020 e no AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pois “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 80, 81 e 98 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028